Tribunal: TJSP
Processo: 0076528-03.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Furto qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o, IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares e da funcionária do estabelecimento-vítima. Confissão em Juízo de um dos acusados, ademais. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação.

Ementa:
Furto qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o, IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares e da funcionária do estabelecimento-vítima. Confissão em Juízo de um dos acusados, ademais. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Tentativa inocorrente. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0076528-03.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FLAVIO FELIPE DA SILVA e GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.867
Apelação Criminal no 0076528-03.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(1a V.C. proc. 0076528-03.2015.8.26.0050)
Juiz: Dr. Carlos José Zulian
Apelantes: Flávio Felipe da Silva e Gabriel de Oliveira
Ferreira
Apelado:
Ministério
Público
(Dr.
Fernando
Albuquerque Soares de Souza)
EMENTA: Furto qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o,
IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade.
Flagrante inquestionável. Posse da “res furtiva”. Palavras
coerentes e incriminatórias de Policiais Militares e da
funcionária do estabelecimento-vítima. Confissão em Juízo de
um dos acusados, ademais. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Tentativa
inocorrente.
Responsabilização
inevitável.
Necessidade
condenatória imperiosa. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Flávio Felipe da Silva e Gabriel de Oliveira
Ferreira saíram condenados às penas de 2 anos de reclusão (regime
aberto), mais 10 dias-multa, mínimo valor unitário substituída a
privativa de liberdade por penas alternativas quanto ao primeiro
, pela prática da infração penal capitulada no art. 155, § 4o, IV, do
Código Penal (furto qualificado por comparsaria).
O apelo dos acusados
f. 126/127
pretende,
essencialmente, a improcedência da demanda e consequente inversão
do resultado, com absolvição, por defendida aplicação do princípio da
insignificância.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da tentativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Anotam-se contrarrazões f. 129/133 que defendem a
mantença do decisório.
Autos
distribuídos
(f.
139),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento inconformismo
recursal (f. 140/144), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 4.dez.2019 f. 145.
É o relatório.
Furto qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o, IV, do
Código Penal).
Acusados ingressam na loja “Empório Alex”, situada na
estrada do Alvarenga, bairro Pedreira, nesta Capital, e subtraem onze
blusas de frio avaliadas em um total de R$ 1.100,00 expostas à
venda.
Após, evadem-se correndo do local.
Uma das funcionárias do estabelecimento presencia os
fatos e aciona a Polícia Militar.
Os agentes são detidos pouco depois, em poder das
mercadorias furtadas.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada nos (i)
boletins de ocorrência, f. 10/14 e 15/16; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 17/18; e (iii) auto de avaliação acostado à f. 19/20.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E a autoria também é incontroversa.
A começar pelo flagrante.
De efeito.
Os acusados foram detidos em plena flagrância
delitiva, coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e de
pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a essa
interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou imediata e
consequentemente a ele, como aqui, não tem como justificar a situação.
Além disto, a posse da "res furtiva".
Os réus foram surpreendidos com as mercadorias
subtraídas do estabelecimento-vítima.
E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só por si,
em poder dos agentes, é prova firme e convincente de autoria, porque
inverte o ônus da prova, cumprindo aos acionados oferecerem razões
pelas quais aquilo que não lhes pertence foi consigo encontrado.
O que aqui não se fez.
E também as firmes e contundentes palavras de Larissa,
funcionária da loja, que presenciou a ação e tratou de acionar a Polícia
Militar (f. 5 e mídia digital de 90).
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui estoriado,
as narrativas dos diligentes e competentes Policiais Militares (i)
Marcelo, f. 3 e 97; e (ii) Cristiane, f. 4 e 96.
Acionados, os milicianos encetaram diligências na região,
logrando êxito em surpreender os acusados na posse dos bens furtados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O que só pode levar à certeza do quadro.
Em remate e para além disso tudo, a confissão em
Juízo de Gabriel o corréu Flávio, de outro turno, sequer apresentou
sua versão acerca dos fatos, pois quedou silente em Polícia (f. 6) e foi
declarado revel em Juízo (f. 99).
Ouvido em audiência, o acusado admitiu o cometimento
do furto na loja de roupas (f. 98).
Donde o quadro probatório indicar como agentes da
subtração exatamente aqueles que apontados e responsabilizados.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Inconcebível, por outro lado, a alegação de atipicidade
da conduta, em razão do suposto valor da “res furtiva”.
Ora.
A legislação penal brasileira não consagra o “princípio da
insignificância” ou o do “furto de bagatela”.
O fato aqui retratado, às escâncaras, nos autos, não é
nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não é
nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a onda
nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que ser
combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda, agentes que
se propõem a burlar a lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
¿ Como se explicar à sociedade ou aqui, especialmente à
vítima, que aquilo que lhe furtaram, fruto de seu suor e trabalho, nada
significou para a Justiça Criminal ?
¿ Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais?
¿ Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará
dando a todos quantos queiram burlar a lei?
Enfim, independentemente de valores reais econômicos,
o que se preserva com a responsabilização do agente que se dispõem a
burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores morais,
cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que inimporta o "quantum" da
coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório que
seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo possa
representar ou representou na aquisição e na sua mantença.
Certamente, reprise-se, fruto de suor e trabalho honesto.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade
(“rectius”:
furto),
subvalorizando-se
ou
dando
importância alguma à honestidade, atributo que por certo esteve
presente quando da aquisição daquilo que se levou.
Em total e completa inversão de valores morais e lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal, atenta
à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe respeitada, e
mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser humano lesado,
tem que coibir atuações criminosas, representem elas, no mundo
econômico, valor qualquer que possam representar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto econômico
ou no patrimônio da vítima ou do réu.
O fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores, se
sabe, são relativos e não importam à criminologia, a não ser, por
exemplo, para obtenção de benefícios, tais o privilégio no furto e outras
situações símiles.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima, ainda que face à recuperação do bem furtado, ou
de ser este de ínfimo valor, não implica jamais em descriminação, pena
de premiar-se com impunidade o criminoso, “ad exemplum”, toda vez
que fosse a subtração tentada e recuperasse a vítima, intacto, o objeto,
ou que o bem fosse de pequeno valor.
É espécie descriminante não consagrada na lei penal,
torne-se a firmar.
E - ao contrário do alegado pela defesa - nem se alegue
tentativa, na esteira e como já se viu.
Afinal, os acusados estiveram na posse das peças de
vestuário subtraídas até serem surpreendidos, em plena via pública.
E tudo só foi obstaculizado devido à pronta e imediata
ação dos Policiais Militares que, comunicados acerca do ocorrido,
encetaram diligências na região, logrando êxito na sua localização.
Assim, segue abalizada jurisprudência no sentido de que
o furto se consuma com o mero apossamento da coisa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
independentemente de que a mesma tenha saído da esfera de vigilância
do ofendido:
“O delito de furto se consuma no momento em que o
agente se torna possuidor da 'res' subtraída, pouco importando que a
posse seja ou não mansa e pacífica. Assim, para que o agente se
torne possuidor, é prescindível que a 'res' saia da esfera de
vigilância da vítima, bastando que cesse a clandestinidade
(Precedentes do STJ e do c. Pretório Excelso). 'A jurisprudência do
STF (cf. RE 102.490, 17.09.1987, Moreira; HC 74.376, 1a T., Moreira,
DJ 07.03.1997; HC 89.653, 1a T., 06.03.2007, Lewandowski, DJ
23.03.2007) dispensa, para consumação do furto ou do roubo, o
critério de saída da coisa da chamada 'esfera de vigilância da
vítima' e se contenta com a verificação de que, cessada a
clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da 'res
furtiva', ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata'
(cf. HC 89958/SP, 1a Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
27.04.2007)”. (REsp 982.895-RS, 5a Turma, Min. Felix Fischer,
27.03.2008, v.u.).
Assim, longe da tentado, então, verdadeiramente
consumado o delito.
Enfim, fatos claros, com autoria escancarada.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, nada havendo que alterar.
Quanto ao acusado Flávio, base fixada e mantida no
patamar mínimo, com oportuna substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos prestação de serviços à comunidade e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo , já que presentes os pressupostos
legais (art. 44, do Código Penal).
Regime benéfico para o caso de eventual cumprimento
da pena privativa de liberdade.
Já no que toca ao acusado Gabriel, a base foi fixada com
aumento na fração de 1/6, face aos maus antecedentes (f. 106), com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
retorno ao mínimo legal, já que reconhecida a atenuante da
confissão na origem.
Inviável a concessão de benefícios ao réu, já que
ausentes os requisitos para tanto (arts. 44, III, e 77, II, ambos do Código
Penal).
Regime aberto, o mais benéfico possível.
Nega-se provimento ao apelo.